Tribunal: TJSP
Processo: 2270933-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do prosseguimento da execução em relação à coexecutada Carmen Steffens Franquias Ltda. – Admissibilidade – Embargos à execução por ela ofertados foram recebidos no efeito suspensivo – Coexecutada que alega não figurar no título excutido como devedora e nem como garantidora do crédito – Inaplicabilidade do art. 49 da Lei 11.101/2005 –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento do prosseguimento da execução em relação à coexecutada Carmen Steffens Franquias Ltda. – Admissibilidade – Embargos à execução por ela ofertados foram recebidos no efeito suspensivo – Coexecutada que alega não figurar no título excutido como devedora e nem como garantidora do crédito – Inaplicabilidade do art. 49 da Lei 11.101/2005 – Subsistindo a eficácia suspensiva aos embargos à execução opostos por Carmen Steffens, a decisão recorrida é mantida independentemente da discussão acerca da Recuperação Judicial da devedora principal - Recurso desprovido.